Tribunal: TJDFT
Processo: 0725733-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXAME DO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIOS. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao fixar o valor dos alimentos, o magistrado deve estar atento às balizas da prudência e do bom senso, considerando a situação econômica das partes, de forma a averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
2. As necessidades do menor devem ser consideradas preponderantes e prescindíveis de comprovação, uma vez que se trata de criança que não tem condições de prover seu próprio sustento, e faz jus aos direitos e às garantias previstas no ECA, no CC e na Constituição Federal.
3. Demonstrada a efetiva capacidade financeira do Agravante, é adequado e razoável o montante fixado a título de alimentos, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e por ser quantia razoável para garantir a subsistência da alimentanda sem comprometer suas forças contributivas.
4. Recurso não provido.